Tribunal: TJES
Processo: 0000429-84.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-84.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMARIO ALMEIDA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000429-84.2020.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMARIO ALMEIDA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000429-84.2020.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMARIO ALMEIDA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROMÁRIO ALMEIDA CARVALHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e advertência sobre os efeitos das drogas, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de novembro de 2020, o denunciado conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de substância entorpecente, bem como transportou drogas para consumo pessoal em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e a fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

O Tribunal da Cidadania, acompanhado pelos Tribunais de segunda instância, sustentam ser a conduta proibitiva do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, bastando que o agente conduza veículo automotor nas hipóteses discriminadas no §1º do citado dispositivo legal.

O aresto abaixo bem expõe o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1829045/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021)

A

materialidade do delito restou comprovada pelo boletim unificado nº 43584832, pelo auto de apreensão n.º 641.3.10502/2020, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo pericial n.º 25522/2021, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual verifico que a autoria delitiva também encontra-se devidamente comprovada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Em seu interrogatório, o recorrente negou os fatos que lhe são imputados.

Ouvido, ainda na delegacia, o policial militar Luiz Felipe de Souza Batista Tavares, um dos responsáveis pela ocorrência, declarou,
in verbis
:

[...] Que, cumprindo determinação do Sr. Major Nerio, a pedido da juíza eleitoral, as viaturas 3161/4013/3713 deslocaram-se para averiguar uma denúncia, na "piscina do Carlinhos gava”, em córrego da fama, que estaria ocorrendo um evento político no referido endereço; Que, em momento seguinte, quando as guarnições chegaram ao local, foi feito contato com o representante de nome Thiago Silva Conceição, 32 anos, que informou que se trata de um evento particular produzido por sua empresa de nome "dmt", e que inclusive está sendo cobrado valor de entrada, nesse momento nos apresentando as pulseiras que estavam sendo comercializadas; Que, momento seguinte Thiago nos convidou para adentrar o recinto, onde não visualizamos nenhum tipo de manifestação com cunho político, porém havia aglomeração de pessoas e um evento musical e particular; [...] Que, em ato contínuo durante o atendimento da ocorrência, quando parte dos militares se encontrava do lado de fora, um veículo gol vermelho de placa MTT 7680, que trafegava em alta velocidade na direção do portão de entrada da festa, não obedeceu ordens de parada, passando muito perto do CB Tomaz que foi necessário pular para trás diante do susto; Que, Romário entrou no sítio e fez um retorno mais a frente e passou novamente na frente dos policiais militares; Que, foi iniciado um acompanhamento a pé, e o veículo foi abordado no interior do evento, sendo constatado que havia no interior do veículo dois ocupantes que foram qualificados como o carona parte dianteira, Marcelo dos Santos Ramos, 25 anos e o condutor Romário Almeida Carvalho, 26 anos, este conhecido da guarnição por ter diversas denúncias de que ele seja o líder do tráfico de drogas no bairro Alto Niterói no município; Que, em um segundo momento foi dado novamente ordem de parada ao veículo que novamente não foi atendida; Que, foi dado voz de abordagem aos ocupantes; Que, nesse momento, o CB Tomaz percebeu que Romário segurava uma faca com sua mão direita; Que, CB Thomaz gritou que largasse a faca e foi necessário o uso necessário e adequado da força [...] Que, durante a busca pessoal nada de ilícito foi localizado com ambos, porém foi verificado que Romário se encontrava com visíveis sinais de embriaguez alcoólica (olhos vermelhos, fala arrastada, dificuldade de se manter de pé e exaltação, odor etílico); Que, Romário se recusou a fazer o teste do etilômetro; Que, em ato contínuo foi localizado no chão do condutor no interior do veículo uma porção de substância semelhante a cocaína embalada em plástico transparente e que não é possível afirmar se a cocaína seria vendida, apenas que estava pronta para comercialização e a faca utilizada pelo conduzido; Que, diante do exposto Romário foi conduzido a esta delegacia, sem lesões ou maus tratos por parte da guarnição, sendo necessário o uso de algemas para preservar a integridade física da guarnição e do conduzido; Que, a faca e a substância foram apreendidas [...]”.

Em juízo, o policial Adão Vieira Tomaz, também presente no momento da ocorrência, corrobora as declarações prestadas na fase policial, e destaca novamente, que o réu apresentava sinais de embriaguez, que estava alterado no momento da abordagem e que teria relatado à guarnição que era usuário de cocaína e havia ingerido bebida alcoólica.

Portanto, a prova material colhida aliada as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Neste sentido:

77327193 - PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. REALIZADO. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. ANPP. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 DG/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de AR alveolar expirado (0,34 MG/L). 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente ou a existência de dano efetivo à incolumidade pública. Precedente AGRG no AREsp n. 2.067.295/PR. 3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas e o teste de etilômetro, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor. (...). (TJDF; APR 07087.23-54.2021.8.07.0003; 175.8030; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 14/09/2023; Publ. PJe
22/09/2023
)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...]
o conjunto acima evidenciado não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta
pel
a qual foi condenado, uma vez que ficou demonstrado que o apelante estava sob o efeito de álcool e droga enquanto dirigia. Nesse contexto, não há espaço para a pretendida absolvição, eis que o conjunto probatório converge no sentido de que o Apelante conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
[...]”
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Drouguis Sales Santiago – OAB/ES nº 27.664, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.